Tribunal: TJPA
Processo: 0009145-40.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009145-40.2016.8.14.0039

APELANTE: LUCIANO SILVA CORREA

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 000
9145-40.2016.814.0039

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA D
E
PARAGOMINAS
/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: LUCIANO SILVA CORREA

REPRESENTANTE: D
EFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO CONSUMADO. PRETENDIDA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI 8072/90. VIA ELEITA PARA DISCUTIR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL TOTALMENTE INADEQUADA. NECESSIDADE DE SE RESPEITAR A RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
NÃO
CONHECER DO RECURSO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 000
9145-40.2016.814.0039

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA D
E
PARAGOMINAS
/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: LUCIANO SILVA CORREA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRI
O PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Luciano Silva Correa
, por meio da Defensoria Pública, objetivando reformar a decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca da Paragominas, que o condenou à pena de 21 (vinte e um) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §2º, I e II do Código Penal C/C Art. 29 e art. 157, §3º c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia
que na madrugada do dia 07 de agosto de 2017, no período da tarde, em uma salão de beleza localizado à Rua Barão do Rio Branco, bairro Jaderlândia na cidade de Paragominas, o denunciado na companhia de mais um elemento de prenome João, adentraram no local citado e anunciaram o assalto e, com emprego de grave ameaça exercida com uma arma de fogo tipo revolver calibre 38 e uma arma branca, tipo canivete, subtraíram o aparelho celular de propriedade da vítima Francilene Silva Almeida Santos, tendo também tentado subtrair outro telefone pertencente a Isael Mendes Oliveira o qual se negou a entregar o objeto, razão pela qual o apelante efetuou um disparo na região peitoral do ofendido, fazendo com que este resolvesse reagir ao assalto travando luta corporal com o denunciado, o que motivou a fuga do comparsa do recorrente, tendo naquela oportunidade havido a interferência de transeuntes que estavam próximo ao local os quais conseguiram imobilizar o réu até a chegada da polícia.

Em razões recursais
alega a defesa no presente apelo, que o Pleno deste Tribunal de Justiça deverá declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 1º, da Lei 8072/90 (Lei de Crimes Hediondos), trazendo como parâmetro para isso a Constituição Estadual, em seu art. 4º, que garante o direito à vida e a liberdade, tendo o art. 1º da Lei de Crimes Hediondos ferido essa garantia, pois impede diretamente a progressão em patamar de 1/6 (um sexto), determinando que essa progressão, para crimes nela entabulados, sejam de 2/5 (dois quintos) ou 3/5 (três quintos) de cumprimento da pena, devendo assim ser declarada a inconstitucionalidade do referido artigo.

Em contrarrazões
, o órgão fiscalizador da lei

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o Órgão Ministerial opinou pelo não conhecimento do recurso, ante a inadequação da via eleita.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recorrente, em seu apelo, aduz que esta Corte de Justiça deverá declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei de Crimes Hediondos, de forma incidental, pois violou os direitos à vida e a liberdade estampados no art. 4º da Constituição do Estado do Pará.

Analisando inicialmente os pressupostos processuais referente ao presente recurso, entendo que este não merece ser conhecido, haja vista que, na esteira do

Parecer Ministerial, a via eleita para discutir a inconstitucionalidade de artigo de lei federal não foi a adequada.

Em que pese a afirmação de que a inconstitucionalidade a ser averiguada é incidental ao pedido, não é isso que se verifica ao compulsar a peça recursal, pois o único requerimento que se mostra no referido recurso é a declaração de que o art. 1º da Lei 8072/90 é inconstitucional, não existindo nenhuma outra que se possa entender como principal e que se embasaria na alegada inconstitucionalidade do referido artigo de lei, o que poderia configurar uma falta de adequação as normas legais, o que não é o caso dos autos.

A inconstitucionalidade incidental a um pedido é simplesmente a mera desaplicação da lei naquele caso concreto, tendo eficácia somente
inter partes
, não prejudicando a eficácia da norma em relação a outras demandas, podendo este ser levantado, repita-se, incidentalmente, tanto perante um juízo de primeiro grau quanto junto a uma Corte de Justiça, sendo que esta última somente poderá decidir mediante votação de seu órgão especial, existindo inclusive súmula vinculante nesse sentido:

“
Súmula Vinculante nº 10
:
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

No mais, o que se percebe é que talvez, de forma extremamente equivocada, o Defensor Público responsável pelo recurso em questão, não atentou em formular o pedido objeto do presente apelo, pedido este que poderia ser embasado em uma eventual inconstitucionalidade incidente ao recurso, e sim, foi direto requerendo a inconstitucionalidade de dispositivo de Lei Federal em face de artigo da Constituição Estadual, o que não é cabível.

Assim, por se mostrar completamente incabível em sede de apelação criminal a pretensão ventilada, concluo por não conhecer do presente recurso.

Ante o exposto, na esteira do Parecer Ministerial,
NÃO

CONHEÇO
do recurso manejado, haja vista ser a via eleita totalmente inadequada para analisar a pretensão ventilada.

É como voto.

Belém,
.....
de
...........................
de 201
8
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 14/12/2021